Tribunal: TJBA
Processo: 8041014-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8041014-33.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA PROCESSO DE 1° GRAU: 8041014-33.2025.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: MICAEL DE SOUSA SILVA DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): CYNARA FERNANDES R GOMES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 311 E DESCLASSIFICATÓRIA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. CABIMENTO. DOLO POR IMPUTAÇÃO NORMATIVA NA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONDUTA TÍPICA DE QUEM CONDUZ VEÍCULO ADULTERADO “QUE DEVERIA SABER” ESTAR NESSAS CONDIÇÕES. NOVA REDAÇÃO DO ART. 311, §2º, III, DO CP, INTRODUZIDA PELA LEI N.º 14.562/2023. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA PELO CONTEXTO OBJETIVO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA AUTORIA DA FRAUDE OU CIÊNCIA EFETIVA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOLO NA RECEPTAÇÃO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA INFERIDA DO CONTEXTO FÁTICO. PRESUNÇÃO ADVINDA DA POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À PROVA DA LICITUDE DA POSSE (ART. 156, CAPUT, DO CPP). REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOSIMETRIA OBSERVADA. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCEDIDO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Micael de Sousa Silva da imputação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) e desclassificou a receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) para sua forma culposa (§3º), determinando a remessa dos autos ao Parquet para análise de proposta de benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo com sinal identificador adulterado, sem prova da autoria da fraude ou ciência efetiva, permite a responsabilização penal com base no dolo por imputação normativa; (ii) verificar se as circunstâncias do caso revelam o dolo direto na receptação, apto a afastar a desclassificação para a forma culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação do art. 311, §2º, III, do Código Penal, dada pela Lei n.º 14.562/2023, incrimina expressamente a condução de veículo com sinal identificador adulterado quando o agente “devesse saber” da fraude, permitindo o reconhecimento do dolo por imputação normativa com base nas circunstâncias objetivas do caso concreto. 4. O contexto do caso – transporte de veículo com placa adulterada, mediante pagamento irrisório, a mando de pessoa sem identificação conhecida, e com entrega a terceiro igualmente desconhecido – revela circunstâncias que impõem ao agente o dever de suspeitar da origem ilícita do bem, tornando juridicamente inadmissível a alegação de desconhecimento, o que afasta a absolvição pelo art. 386, VII, do CPP. 5. No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), exige-se dolo direto quanto à ciência da origem ilícita do bem, o qual se infere da posse injustificada de veículo roubado, combinado com as circunstâncias do transporte, remuneração irrisória, e ausência de explicação plausível quanto ao vínculo com o proprietário. 6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse ou a ausência de dolo (art. 156, caput, do CPP). 7. A desclassificação para receptação culposa se mostra insustentável diante das circunstâncias do caso, impondo-se a reforma da sentença para condenação pela forma dolosa. 8. Com a reforma da sentença, foi operada a dosimetria da pena, em seu patamar mínimo, resultando na pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o regime inicial aberto. 9. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A nova redação do art. 311, §2º, III, do Código Penal permite a condenação por conduzir veículo com sinal adulterado quando, pelas circunstâncias do caso concreto, o agente “devesse saber” da fraude, dispensando a prova de autoria ou ciência direta da adulteração. 2. No crime de receptação dolosa, a posse injustificada de bem produto de crime, associada à narrativa inverossímil e ausência de comprovação da licitude, permite a conclusão pela existência de dolo direto. 3. Cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou afastar o dolo, quando ausente dúvida razoável diante do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, §2º, III; 44; 59; 68; 69; CPP, arts. 156, caput; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.976.542/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 11/11/2025, DJEN 19/12/2025. . STJ, REsp n. 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJEN 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8041014-33.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Micael de Sousa Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu Micael de Sousa Silva como incurso nas penas dos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, em concurso material, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8041014-33.2025.8.05.0001)